Tribunal: TJDFT
Processo: 0738498-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738498-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL POR FATO ANTERIOR AO OCORRIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/5 (UM QUINTO). PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40 IV DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO. PENA IMPOSTA, REINCIDÊNCIA, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 anos e 13 meses de reclusão e 1.125 dias-multa, em regime inicial fechado, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis penal. 2. A Defesa recorreu requerendo: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência de provas para condenação; (iii) desclassificação para o art. 28 da LAD; (iv) readequação da dosimetria da pena; (v) afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da LAD; (vi) alteração do regime inicial para semiaberto; (vii) redução da pena de multa; (viii) concessão da gratuidade de justiça; e (ix) direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há nove questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar; (ii) analisar se o recorrente deve ser absolvido por insuficiência de provas; (iii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da LAD; (iv) analisar a dosimetria da pena; (v) verificar se é possível o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da LAD; (vi) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vii) analisar a razoabilidade do quantum fixado para a pena de multa; (viii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça; e (ix) o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. 6. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. 7. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram campanas, o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 8. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. 9. A exposição de criança menor de idade a ambiente contendo entorpecentes e arma de fogo é justificativa idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente quando, além da exposição, o agente a deixa do lado de fora da residência, aos prantos, ao perceber a chegada dos agentes de polícia. 10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. 11. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. 12. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria. 13. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da LAD quando os elementos dos autos indicarem que a arma era utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa referente ao tráfico, conforme decidido pelo Tema Repetitivo no 1.259 do STJ. 14. Mostra-se acertada a fração de aumento de 1/4 na terceira fase quando, além da arma, forem encontradas várias munições. 15. Não há se falar em redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. 16. A fixação do regime inicial fechado é medida imperativa para réu multirreincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e com a pena superior a 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 17. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 18. A análise do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Tese de julgamento: " 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, possuem força probatória suficiente para embasar condenação.3. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando há elementos que indicam destinação à difusão ilícita. 4. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é proporcional e adequada. 5. Para a avaliação desfavorável dos antecedentes é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. 6. A exposição de criança menor a ambiente com arma e entorpecente é fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 7. A multirreincidência é justificativa idônea para utilização de fração de majoração diversa de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. 8. A arma de fogo utilizada para garantir o sucesso da traficância justifica a aplicação da majorante do art. 40, IV, da LAD. 9. A apreensão de diversas munições, além da arma de fogo, justifica a utilização da fração de 1/4 no aumento da pena na terceira fase.10. Não há se falar em redução da pena pecuniária pela alegação de hipossuficiência, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória e proporcional à pena corporal aplicada. 11. O regime fechado é adequado para réu multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 12. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que a justificaram. 13. A análise do pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal: 33, §2o e 3o; 59, 64, I; Código de Processo Penal, arts. 156; 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, IV; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280) STJ, AgRg no HC 804.344/MG TJDFT, Acórdãos 1729198, 1409355, 1935372, 1935152, 2003844, 2025304, 2019817 O recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XI e LVI, defendendo que o ingresso em domicílio ocorreu sem mandado e sem consentimento válido do morador, amparado apenas em notícia anônima/indícios frágeis, com encontro de objetos apenas após a varredura residencial. Pleiteia a aplicação do Tema 280 do STF, com o desentranhamento das provas e a absolvição; b) artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, sustentando a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas. Reforça que a posse para uso não autoriza automática subsunção ao artigo 33 da Lei 11.340/06, conforme o Tema 506 do STF; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, argumentando acerca da possibilidade de desclassificação do delito para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal; d) artigo 5o, inciso LIV e XLVI, apontando que faz jus a diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Aduz desrespeito à súmula vinculante 59; e) artigo 5o, inciso LIV, porque a condenação por posse irregular de arma ocorreu sem laudo pericial conclusivo de funcionamento ou potencialidade lesiva. Afirma que, sem prova técnica da aptidão, a condenação não se sustenta. Requer a suspensão da eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do recurso e a expedição de salvo-conduto ou a suspensão da execução provisória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF/88, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Nada a prover quanto aos pedidos de suspensão da eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do recurso e expedição de salvo-conduto ou a suspensão da execução provisória, tendo em vista que tais providências versam sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Por fim, quanto aos temas 280 e 506 do STF, nada a prover, pois sequer foram objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015